Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-03.2004.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Paralisação do feito. Prescrição intercorrente declarada "ex officio".

1 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência, que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Paralisação do feito. Prescrição intercorrente declarada "ex officio".

1 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência, que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

2 - O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

3 - O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

4 - No caso concreto, tendo transcorrido apenas dois anos e quatro meses após o decurso de um ano da determinação de arquivamento administrativo do processo, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973, não havia como se decretar a prescrição intercorrente voltada à execução de nota promissória, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

Prescrição intercorrente afastada. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001449-03.2004.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SOCIEDADE
VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, são apelados CRISTIANE HELENA DA SILVA e
CARLA ROBERTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-03.2004.8.26.0562 -Voto no 43172
2
Voto n°: 43172
Apelação n°: 1001449-03.2004.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 11a Vara Cível
APTE. : SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
APDAS. : CRISTIANE HELENA DA SILVA e CARLA ROBERTA DA SILVA
Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Paralisação do
feito. Prescrição intercorrente declarada “ex officio”.
1 O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento
do REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de
jurisprudência, que incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
2 - O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
3 - O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não
se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
4 - No caso concreto, tendo transcorrido apenas dois anos e quatro
meses após o decurso de um ano da determinação de arquivamento
administrativo do processo, nos termos do art. 791, III, do
CPC/1973, não havia como se decretar a prescrição intercorrente
voltada à execução de nota promissória, nos termos dos artigos 70
e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
Prescrição intercorrente afastada. Sentença anulada. Recurso
provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 437/440,
que, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguiu a ação,
condenando a credora no pagamento das custas processuais.
Inconformada, a credora apela, requerendo o afastamento da
prescrição, argumentando que “em momento algum houve inércia do apelante a
justificar a suposta ocorrência da prescrição intercorrente”. Sustenta que “para a
ocorrência, de fato, da prescrição intercorrente, não basta o transcurso do prazo
igual ao de prescrição do direito material em sede de execução, mas também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-03.2004.8.26.0562 -Voto no 43172
3
caracterização de inércia do credor após a suspensão prevista no art. 921,
parágrafo 1o do Código de Processo Civil, permanecendo o processo nesta
condição por todo o referido lapso temporal que não se vislumbra no caso dos
autos”. Pleiteia, destarte, a anulação da sentença (fls. 437/440).
Recurso tempestivo, preparado e não respondido (cf. fls.
457).
É o relatório.
I A insurgência recursal deve ser acolhida.
Trata-se de ação de execução, ajuizada em 02/02/2004,
consubstanciada na nota promissória, no valor de R$ 3.982,00, emitida em
15/04/2001 (cf. fls. 20), para a cobrança da quantia parcial de R$ 1.750,00.
Após diversas tentativas de localização de bens e ativos
financeiros em nome das devedoras, os autos foram encaminhados ao arquivo
em 30/05/2006, onde permaneceram até 04/08/2009 (fls. 94/95).
Novas tentativas de localização de bens passíveis de
penhora se sucederam até que sobreveio a informação de que as partes se
compuseram amigavelmente, sendo a avença homologada em 28/05/2010 (fls.
145/147).
Em setembro de 2011, enquanto os autos aguardavam a
quitação da avença, a credora noticiou o seu descumprimento, pelas devedoras,
sendo retomadas as buscas para localização de bens suficientes à quitação da
inadimplência.
As partes informaram a realização de um novo acordo, o qual
foi homologado em 22/06/2012 (fls. 215), sendo este igualmente descumprido,
como informou a credora em julho de 2013 (fls. 229).
Retomaram-se novas buscas a procura de bens passíveis de
penhora.
Os autos foram remetidos novamente ao arquivo em
dezembro de 2015, após o decurso da suspensão do feito, por 90 dias, na
tentativa de localização de bens, ali permanecendo até agosto de 2016, quando
novas diligências foram realizadas nesse sentido (fls. 331/336).
A credora logrou obter a penhora de ativos financeiros em
nome da codevedora Carla, no montante de R$ 1.032,49, sendo tais valores
levantamentos por aquela em abril de 2018 (fls. 365/396).
Novas diligências foram realizadas a fim de se obter a
localização de bens em nome das devedoras, quando, em agosto de 2018, a
credora foi intimada a se manifestar acerca da eventual ocorrência de prescrição
intercorrente, pugnando esta pela não procedência de tal instituto processual (fls.
431).
O MM. Juiz “a quo” declarou a ocorrência de prescrição
intercorrente, extinguindo a ação de execução, adotando, dentre outros, os
seguintes fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-03.2004.8.26.0562 -Voto no 43172
4
“Várias foram as determinações judiciais para requerer o que
de direito e dar andamento ao feito, cingindo-se às manifestações a requerer
pesquisa de bens do devedor por meio dos mais variados sistemas judiciais
disponíveis e dilação de prazos para apresentações de cálculos atualizados do
débito. (...)
Ocorre, todavia, que o prazo de suspensão não deve
ultrapassar o lapso de 01 (um) ano, conforme preceituava o artigo 265, parágrafo
5o, do CPC, com norma repetida pelo § 1o do atual art. 921 sob pena de ser
declarada a prescrição intercorrente, exatamente o caso dos autos. (...)
A orientação adotada, encontra, por analogia, fundamento na
Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça que expressamente contempla a
hipótese de 'suspensão' e ausência de bens penhoráveis, ressaltando o prazo
máximo o anual, o que quer significar que, a partir de então, o exequente deve
promover medidas e requerer atos, mas jamais eternizar o processo mediante a
permanência dos autos em arquivo.” (fls. 438/440).
Respeitado tal entendimento, tal solução não deve prevalecer.
A prescrição intercorrente, instituto criado pela doutrina e pela
jurisprudência, muito antes da vigência do CPC atual, com o objetivo de penalizar
o credor inoperante, verifica-se quando este, ciente do ônus de movimentar a
execução, não o faz, deixando-a adormecida em sua inutilidade por lapso
temporal equivalente ao prazo prescricional do título exequendo.
Segundo a orientação jurisprudencial predominante no
Superior Tribunal de Justiça desde a vigência do CPC de 1973, a prescrição
intercorrente pressupõe diligência que o credor deve cumprir, mas não cumpre no
prazo prescricional.
Neste sentido: EDcl no Ag. no 1.135.876/SP, 6a Turma, rel.
Min. Og Fernandes, DJe 19/10/2009; REsp. no 34.035/PR, 3a Turma, rel. Min.
Nilson Naves, DJ 31/10/1994; REsp. no 5.910/SC, 3a Turma, rel. Min. Nilson
Naves, DJ 17/12/1990.
Conclui-se, assim, que a prescrição é a regra para as
pretensões subjetivas patrimoniais, de modo que, ainda que se admita a
inexistência de regra expressa no CPC de 1973, acerca da prescrição
intercorrente, o silêncio legislativo não equivale à pretensa imprescritibilidade da
demanda ou simples desconsideração do instituto. Tanto é assim que se
estabeleceu, pela via jurisprudencial, o prazo prescricional aplicável às
pretensões executivas, nos termos da citada súmula.
A ação de execução está consubstanciada em nota
promissória, aplicando-se à hipótese o prazo prescricional trienal dos artigos 70 e
77 da Lei Uniforme de Genebra, para o fim de aferição da prescrição
intercorrente.
Nos termos da Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-03.2004.8.26.0562 -Voto no 43172
5
Durante muitos anos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
entendeu que, suspendendo-se o processo de execução por falta de bens
passíveis de penhora, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973, sem que o credor
tenha deixado de adotar as diligências cabíveis para o seu andamento, não fluiria
o prazo prescricional. Nesse sentido:
"A suspensão da execução a pedido do exeqüente e
autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição
intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento
do feito não está tendo curso sob respaldo judicial" (REsp. no 63.474/PR, Rel.
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 15/8/2005). Ademais, “estando suspensa a
execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo
prescricional, ainda que se trata de prescrição intercorrente” (AgRg nos EDcl no
Agr. Instr. N. 1.130.320-DF, rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador
Convocado do TJ-RS, DJe de 2/2/2010).
Recentemente, porém, aquele Egrégio Tribunal Superior, ao
pacificar o entendimento de que a prescrição intercorrente incide nas causas
regidas pelo CPC de 1973, através do julgamento do REsp no 1.604.412/SC,
ocorrido em 27/06/2018, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, alterou o
seu entendimento sobre o período em que a execução poderia permanecer
paralisada à espera da indicação de bens passíveis de penhora, na vigência do
antigo estatuto processual, fixando as seguintes teses, para efeito do art. 947 do
CPC/2015:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.”.
Da fundamentação do v. aresto, extraem-se as seguintes
considerações:
“Em razão da novidade do tema, traz-se a lição valorosa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-03.2004.8.26.0562 -Voto no 43172
6
Guilherme Rizzo do Amaral (Comentários às alterações do novo CPC. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.083-1.084):
Uma interpretação apressada do art. 1.056 poderia levar à
conclusão equivocada de que os prazos de prescrição intercorrente nas
execuções em curso antes na vigência do CPC de 1973 seriam reiniciados
quando da entrada em vigor do CPC atual. Isto porque, ao fazer referência ao
art. 924, V, que trata da extinção do processo de execução pela ocorrência da
prescrição intercorrente, considera o termo inicial desta última a "data de vigência
deste Código".
Evidentemente, contudo, ocorrendo o termo inicial da
prescrição antes da entrada em vigor do atual CPC, na forma prevista na
legislação anterior, não se deve reiniciar o prazo prescricional. O que o art. 1.056
em verdade prevê é que o novo termo previsto no art. 921, § 4o, do CPC atual,
que não havia no CPC revogado, não pode ter sua aplicação retroativa,
respeitando-se aqui a irretroatividade da lei processual e o ato processual
consumado.
Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os
prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o Código de
Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo
sua contagem observar a legislação então vigente, com as interpretações
conferidas por esta Corte Superior.
Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do referido
dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para aqueles processos que se
encontravam suspensos na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil
de 2015. Para esses casos, o prazo ânuo da suspensão do processo será
contado não do despacho de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel
diploma processual.”.
No caso, os autos foram remetidos ao arquivo por duas
vezes, sendo a primeira em 30/05/2006, ali permanecendo até 04/08/2009 (fls.
94/95). Na segunda vez, os autos foram arquivados de 02/12/2015 até
03/08/2016 (fls. 331/336), não restando consumada a prescrição intercorrente,
nos termos do referido recurso, julgado para fins de afetação geral.
A primeira decisão que determinou a remessa dos autos ao
arquivo, em razão da ausência de localização de bens (CPC, art. 791, III), deixou
de fixar prazo para tal suspensão, aplicando-se, analogicamente, o prazo de um
ano do art. 40 § 2o, da Lei 6830/1980.
Os autos foram suspensos até 30/05/2007, iniciando-se a
partir do dia seguinte, o cômputo do prazo prescricional. A credora requereu o
desarquivamento, em 04/08/2009 (fls. 95), reiterando, no mês seguinte, o pedido
de bloqueio “on line” sobre eventuais ativos financeiros localizados em nome das
devedoras (fls. 102).
Nesse contexto, os autos permaneceram sem andamento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-03.2004.8.26.0562 -Voto no 43172
7
aproximadamente dois anos e quatro meses, não se consumando a prescrição
trienal.
No segundo arquivamento os autos ficaram paralisados por
apenas oito meses, entre dezembro de 2015 e agosto de 2016 (cf. fls. 331/336).
No mais, observa-se que a credora, incessantemente, vem se
dedicando à procura de bens e ativos financeiros registrados em nome das
devedoras, de modo a quitar tal inadimplência.
Insta consignar que tais diligências não têm sido em vão,
restando penhorados ativos financeiros pertencentes à codevedora Carla, no
montante de R$ 1.032,49 (fls. 365/396).
Destarte, não decorreu o prazo prescricional trienal, nos
termos dos artigos 70 e 77 da LUG, não havendo que se falar na ocorrência de
prescrição intercorrente, sendo medida imperiosa o prosseguimento da ação de
execução.
II Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, afastando-
se a prescrição intercorrente, declarada de ofício, prosseguindo-se a ação de
execução.
ITAMAR GAINO
Relator